Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. EMENTA. FATO NOVO. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Reconhecida a contradição na Ementa do julgado, deve-se proceder a exclusão do item equivocadamente inserido.
4. Apesar da alegação de fato novo, verificada a declaração de nulidade do julgado, incabível o acolhimento da tese.
5. Eventual prejuízo sofrido pela parte em razão da declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, poderá ser objeto de ação própria com fundamento no enriquecimento sem causa.
6. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno conhecido e não provido.